Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704574-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LCM COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REDE SOCIAL. PERFIL DESATIVADO NO INSTAGRAM. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO ALEGADO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O bloqueio de acesso à conta do usuário do aplicativo Instagram, sem justificativa e sem possibilidade de contraditório, constitui ofensa ao direito de liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, os quais são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). 2. Não cabe ao autor fazer prova negativa de que não violou os termos de uso da rede social, sendo da parte ré o ônus de demonstrar o ato ilícito praticado pelo autor, em razão do uso do perfil no Instagram. 2.1 Assim, não restaram comprovadas as alegações de que o autor tenha infringido as políticas de uso da rede social, havendo meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória. 3. Ainda que a desativação temporária da conta de rede social desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração configure conduta arbitrária e abusiva, não restou comprovado o prejuízo à imagem da parte autora ou a repercussão negativa na forma alegada. 3.1 A parte autora não juntou aos autos comprovantes do quanto lhe era convertido em remuneração referentes aos anúncios que veiculava conforme o conteúdo era acessado. 4. Apelos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que a desativação imotivada de perfil em plataforma digital configura ato ilícito. Aduz, ainda, que o bloqueio indevido perdurou por 272 (duzentos e setenta e dois) dias, gerando frustração à finalidade econômica da conta da insurgente e afronta aos direitos da personalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários recursais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/SP 138.436 (ID 72106285). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à indicada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72106285. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020